Tribunal: TJDFT
Processo: 0701783-28.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701783-28.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL APELADO: BANCO J. SAFRA S.A, ALESSANDRO MOREIRA ALVES DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF e pelo Distrito Federal (ID no 29594936) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso (ID no 29330672). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 13 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO